Tribunal: TJES
Processo: 5002370-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002370-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDISON JOSE DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDISON JOSÉ DA SILVA em face da decisão id 1247579, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0015338-45.2020.8.08.0024, indeferiu a tutela de urgência por si postulada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ora Agravado.

Pelas razões recursais, o Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, deferindo-se, por consequência, o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação judicial de origem a fim de suspender a incidência de contribuição previdenciária em seus proventos de aposentadoria.

Decisão id 1324349, pela qual restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1358873).

O Agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Novembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDISON JOSÉ DA SILVA em face da decisão id 1247579, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 0015338-45.2020.8.08.0024, indeferiu a tutela de urgência por si postulada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ora Agravado.

Pelas razões recursais, o Agravante requer seja reformada a decisão vergastada, deferindo-se, por consequência, o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação judicial de origem a fim de suspender a incidência de contribuição previdenciária em seus proventos de aposentadoria.

Pois bem.

Após examinar os autos, tenho que o Agravante, ao requerer a tutela liminar na ação judicial de origem, não logrou demonstrar, satisfatoriamente, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários ao seu deferimento (da tutela liminar), quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Extrai-se dos autos que o Agravante é militar reformado, sendo-lhe concedido, em data posterior, a isenção tributária concernente ao recolhimento do imposto de renda na forma do inciso XIV, do art. 6º, da Lei Federal nº 7.713/1988, em razão de doença grave (neoplasia maligna de próstata).

O Agravante entende, neste contexto, que faz
jus
, igualmente, à isenção quanto à contribuição previdenciária que incide sobre os seus proventos de aposentadoria, notadamente à luz do que dispunha o art. 40, § 21, da Constituição Federal, e o art. 30, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que disciplina o regime próprios dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo.

No entanto, a Reforma da Previdência implementada pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019, além de eliminar a imunidade de contribuição previdenciária prevista aos portadores de doença incapacitante até então prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, alterou a redação do inc. XXI, do art. 22, da Carta Magna, passando a dispor a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais.

Neste contexto, editou-se a Lei Federal nº 13.954/2019, que, dentre outras providências, dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares e altera o Decreto-Lei nº 667/1969, modificando a alíquota do desconto previdenciário para todos os militares, no importe de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre o valor total dos proventos, a partir de 1º de janeiro de 2020, e 10,5% (dez vírgula cinco por cento) a partir de 1º de janeiro de 2021, alíquotas que somente poderão ser alteradas pelos Estados a partir de 1º de janeiro de 2025, nos termos do art. 24-C, do referido diploma legal.

Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares.

Nesta senda, as disposições da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 – especificamente as de seu art. 40, § 3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta à expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/1969, com a redação dada pela Lei Federal nº 13.954/19:

“Art. 24-E - O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio.

Parágrafo único.
Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
.”

Ademais, sobreleva ressaltar que o art. 24-F, da Lei Federal nº 13.954/2019, não exime o Agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida norma não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição, não havendo como o Agravante ser submetido, com a vigência da nova lei, ao regime jurídico anterior.

Com efeito, é assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, adotou idêntica conclusão por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5001369-47.2020.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.

1. A Emenda Constitucional nº 103/19 retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da CF, bem como modificou o artigo 22, XXI, da CF, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre
“normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”
.

2. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social – FPS dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

3. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos.

4. Interferir na forma de custeio prevista para a alimentação de recursos do FPS, para além de evidente extrapolação do princípio da separação dos Poderes, é providência que pode impactar negativamente na gestão das contas da previdência, descartando os esforços empenhados no equacionamento das contas públicas quanto ao específico tema das Forças Armadas e dos Militares.

5. Recurso provido.”

Nesse sentido há outros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5001422-28.2020.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, do recurso de agravo de instrumento nº 5001421-43.2020.8.08.0000, de que foi Relatora a Exmª. Srª Desembargador Eliana Junqueira Munhós Ferreira, do recurso de agravo de instrumento nº 5001612-88.2020.8.08.00000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, bem como do recurso de agravo de instrumento nº 5001649-18.2020.8.08.0000, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Carlos Simões Fonseca.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – FPS – MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 103/19, retirou do ordenamento a imunidade de contribuição previdenciária anteriormente prevista aos portadores de doença incapacitante, no art. 40, § 21, da Constituição Federal, bem como modificou o artigo 22, XXI, da Carta Magna, dispondo que compete privativamente à União legislar sobre “normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

2. Diante da mudança supramencionada, a União editou a Lei Federal nº 13.954/19, que estabelece as regras gerais sobre inatividade e pensões militares e cria o Sistema de Proteção Social dos Militares.

3. Somente após 1º de janeiro de 2025 o Estado do Espírito Santo poderá legislar sobre a alíquota e a base de cálculo da contribuição para o Fundo de Proteção Social dos Militares, de modo que, enquanto isso, segundo a Lei nº 13.954/19 é de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) e incide sobre a totalidade da remuneração.

4. Considerando que não há direito adquirido a regime jurídico e que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, não há ilegalidade na modificação de alíquota e base de cálculo de contribuição previdenciária dos militares inativos.

5. Recurso provido.”

(TJES, Agravo de instrumento 5001422-28.2020.8.08.0000, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE.

1) A Emenda Constitucional nº 103/19 implementou substanciais modificações no sistema de previdência social brasileiro, dentre as quais se destacou a revogação da imunidade de contribuição previdenciária outrora garantida aos portadores de doença incapacitante, que constava do art. 40, §21, da CF/88.

2) Em âmbito estadual (para os segurados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência do ES) continua a viger semelhante previsão de imunidade, no art. 40, §3º, da Lei Complementar nº 282/04. Sucede que o referenciado dispositivo da norma estadual – que foi, sim, durante anos, aplicado também em prol dos militares – já não pode reger a situação jurídica dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por expressa determinação legal. A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, trouxe profundas modificações, estabelecendo (a) que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, (b) mas as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. (c) Por seu turno, o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados é regulado por lei específica de cada ente federativo, in casu, pela Lei Complementar Estadual nº 943/20, que estabeleceu seu modelo particular de gestão. (d) Para suportar esse Sistema próprio de Proteção Social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.

3) A esta altura, resta evidente que as disposições da Lei Complementar nº 282/04 – especificamente as de seu art. 40, §3º – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta a expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 667/69 (com redação dada pela Lei nº 13.954/20).

4) Recurso da autarquia previdenciária conhecido e provido.”

(TJES, Agravo de instrumento 5001421-43.2020.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INATIVOS - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR - SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - DIREITO ADQUIRIDO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES STF - RECURSO PROVIDO.

1 – O fundamento que autorizava a imunidade de que trata a portaria consubstanciava-se no §21º do art.40 da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019.

2 - O Superior Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento Consolidado do Supremo Tribunal Federal, já decidiu pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.

3 - As alegações aventadas na exordial carecem de cognição exauriente, com enfrentamento das questões pertinentes às possíveis omissões existentes na legislação quanto à imunidade de contribuição, o que se revela incompatível com a via do agravo de instrumento, sob pena de violação ao princípio do juiz natural e consequente supressão de instância, uma vez que a resolução da controvérsia importaria no esvaziamento do objeto da ação.

4 - Recurso provido.”

(TJES, Agravo de instrumento 5001612-88.2020.8.08.00000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2020)

“DIREITO TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
APLICÁVEL APENAS NA SEARA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RECURSO PROVIDO PARA AUTORIZAR A COBRANÇA DO TRIBUTO – RECURSO PROVIDO.

1. Vale apenas para benefícios previdenciários a orientação de que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão, e não para a contribuição previdenciária, dada a natureza tributária desta. Desta forma, se o regime tributário foi alterado com a revogação de uma imunidade anteriormente concedida, a cobrança doravante será legítima. Jurisprudência STF.

2. Recurso provido.”

(TJES, Agravo de instrumento 5001649-18.2020.8.08.0000, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021)

Destarte, conclui-se, ao menos na via de cognição do recurso de agravo de instrumento, que o ato administrativo impugnado, ao fazer incidir contribuição previdenciária sobre os proventos do Agravante, não viola direito adquirido, razão pela qual confirmada a decisão vergastada que negou a tutela liminar postulada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002370-33.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDISON JOSÉ DA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E
PROCESS
UAL
CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES –LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 943/2020 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 103/2019 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES
ESTADUAIS
INATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A Reforma da Previdência implementada pela Emenda Constitucional nº 103, de 12.11.2019, além de revogar a imunidade de contribuição previdenciária prevista aos portadores de doença incapacitante até então prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, alterou a redação do inc. XXI, do art. 22, da Carta Magna, passando a dispor a competência privativa da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões dos militares estaduais.

2. Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares.

3. É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante EDISON JOSÉ DA SILVA e Agravado INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.